Tribunal: TJDFT
Processo: 0726048-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. ENTREGA. ESCRITURA. OUTORGA. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO. RESISTÊNCIA DO OBRIGADO. MULTA. INCIDÊNCIA. QUESTÃO SUPERADA. CABIMENTO INTANGÍVEL. EXECUÇÃO. PENHORA. INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL PENHORADO E EXPROPRIADO E DE IMÓVEL VENDIDO ANTERIORMENTE. ÓBICE. INDISPONIBILIDADE DE PATRIMÔNIO NÃO CONSTITUI ÓBICE À TRANSFERÊNCIA. ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. OBRIGADO. AGRAVO. MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Cominada ao construtor/incorporador e promitente vendedor a obrigação de, entregues os apartamentos prometidos, outorgar aos adquirentes as correlatas escrituras de compra e venda, viabilizando a transcrição dos imóveis em nome dos compradores, consumando o negócio, qualificada a renitência e inadimplência do obrigado, sujeitando-se à incidência de multa destinada a inquiná-lo a adimplir a obrigação, não subsiste espaço no espectro procedimental para, defronte o título executivo e decisão que há muito resolvera a legitimidade da incidência da cominação, reprise a inviabilidade de cumprir a obrigação e sujeitar-se à sanção de acordo com sua exclusiva deliberação, porquanto o procedimento é orientado pelo princípio da preclusão e pela realização da obrigação estampada no título executório.
2. O fato de parte do patrimônio do obrigado ter sido tornado indisponível em sede de ação promovida em seu desfavor para reposição de dano provocado à União não afeta a obrigação que lhe está afeta de outorgar, em favor de promitentes adquirentes com os quais contratara, as correlatas escrituras de compra e venda dos apartamentos que construíra e alienara quando apreendido que a indisponibilidade é posterior à celebração das promessas de compra e venda, os imóveis foram há muito liberados pelo juiz que os havia tornado indisponíveis, o obrigado, ao invés de adotar as providências necessárias ado adimplemento da obrigação que o aflige, pretendera valer-se da indisponibilidade como álibi para sua injustificável inadimplência, e, por fim, que a inviabilidade de transmissão decorre de fatores outros, todos contornáveis mediante sua iniciativa.
3. A indisponibilidade decretada por decisão de Juiz Federal afetando bem pertencente ao executado que viera a ser penhorado atua contra ele, porquanto titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, à medida em que a indisponibilidade não impede que o patrimônio afetado seja penhorado e, objeto de expropriação, convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações que o afetam tanto em relação aos exequentes como em relação ao titular do crédito de onde derivara a ordem de indisponibilidade, quiçá ambos, tendo em vista que o concurso entre credores não prejudica a alienação forçada do imóvel nem inocula no ato de expropriação vício de nulidade, repercutindo apenas no rateio do produto arrecadado, que deverá observar a preferência dos créditos e anterioridade das medidas constritivas.
4. O manejo de agravo de instrumento traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte recorrente como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação, ainda que o inconformismo seja integralmente rejeitado (CPC, arts. 80 e 81).
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.